Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702042-38.2024.8.07.9000 RECORRENTE: GUSTAVO BICALHO SA VASCONCELOS RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECEBÍVEIS. DIVIDENDOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PLR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença objetivam a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O instituto, portanto, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo a análise ocorrer conforme o caso concreto. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 4. Lucros e dividendos não possuem caráter alimentar, não se confundem com verba de natureza salarial, tampouco com faturamento empresarial. Logo, não há que se falar em impenhorabilidade ou limitação de percentual a ser descontado. 5. Ausente prova de que a penhora de parte dos lucros das sociedades empresárias irá comprometer a subsistência digna do devedor ou de sua família, a constrição deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente, sem indicar com objetividade o dispositivo de lei que entende violado, argumenta que os recebíveis, dividendos e participações nos lucros da sociedade empresária da qual é sócio são absolutamente impenhoráveis, uma vez que se caracterizam como verbas de caráter alimentar, destinando-se a garantir-lhe, e à sua família, o mínimo existencial. Defende, assim, a natureza essencial dos rendimentos que, penhorados, ofendem à dignidade da pessoa humana e, ainda, que a decisão recorrida deixou de considerar adequadamente as suas condições financeiras, “sendo essencial a realização de provas documentais que demonstrem o comprometimento financeiro caso ocorra a penhora sobre os rendimentos empresariais”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295 e OAB/SP 408.472. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.680.124/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/8/2024. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Em 2023, o agravado recebeu R$ 340.325,55 de lucros e dividendos oriundos de sociedades empresárias, conforme demonstrado pela agravante (autos no 0725970-26.2023.8.07.0020, ID no 206038346, pág. 1). 22. Na demanda originária já foram realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD com o intuito de localizar valores e bens móveis em nome do agravado, sem sucesso integral (autos no 0725970-26.2023.8.07.0020, ID no 193145476). 23. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal (CPC, art. 854, parágrafo 3o, I). 24. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 25. O agravado não indicou os bens a serem penhorados e não demonstrou que a penhora de parte dos recebíveis oriundos de lucros e dividendos das sociedades empresárias irá comprometerá a sua subsistência digna ou da sua família, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que os requisitos para penhorar faturamento de empresa não foram cumpridos e que a mera indicação dos nomes das instituições não atesta a probabilidade do crédito (ID no 63890447, págs. 1-5). 26. Lucros e dividendos não possuem caráter alimentar, não se confundem com verba de natureza salarial, tampouco com faturamento empresarial. Logo, não há que se falar em impenhorabilidade ou limitação de percentual a ser descontado. Precedentes neste TJDFT: Acórdãos no 1909028, no 1636578, no 1340988” (id. 65455055) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão somente ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (AgInt no TP n. 4.462/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295 e OAB/SP 408.472, cujo instrumento procuratório é viskto em id. 66720721. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029